Tribunal: TJES
Processo: 5000227-66.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-66.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LORENA ROHR DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000227-66.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
LORENA ROHR DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO (
VISHING
). EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IP DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por LORENA ROHR DE OLIVEIRA em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que, em 28 de março de 2023, recebeu uma mensagem via WhatsApp com um link que parecia ser legítimo para atualização de sua conta na plataforma do réu. Aduziu que, após clicar no link, começou a receber notificações do Mercado Pago informando sobre a contratação de um empréstimo e a realização de compras que ela desconhece. Afirmou que, menos de 30 minutos após a aprovação do empréstimo, contatou a empresa para relatar o golpe, mas a ré apenas bloqueou sua conta, deixando a dívida ativa. Alegou que, como resultado, seu nome teria sido incluído em cadastros de inadimplentes. Argumentou que, na época dos fatos, estava grávida e que a situação lhe causou grande angústia. Por fim, pugnou pela declaração de nulidade do empréstimo e do débito, a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a instituição bancária ré sustentou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou a inexistência de falha na prestação de serviço, defendendo que seu sistema é imune a invasões e que a fraude só foi possível devido ao descuido da autora, que forneceu seus dados a terceiros por meio de
phishing
ou
link
falso. Argumentou que a responsabilidade recai sobre a autora, que deu causa ao dano, e o fraudador, que se beneficiou dos valores. Defendeu que o caso se enquadra na excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme o art. 14, §3º, II do CDC. Por fim, sustentou a inexistência de dano moral indenizável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência, ora concedida, para determinar que o Requerido SUSPENDA IMEDIATAMENTE os efeitos do contrato de empréstimo nº 388763265, interrompendo qualquer cobrança a ele vinculada, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento e mediante comprovação da cobrança, com limite no valor de R$10.0000,00 (dez mil reais).

b) DECLARAR NULO de pleno direito o contrato de empréstimo nº 388763265.

c) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito vinculado ao contrato fraudulento de empréstimo nº 388763265.

d) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da Requerente, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada

pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15794772, a requerida interpôs Recurso Inominado, requerendo efeito suspensivo. No mérito, defende a ausência de responsabilidade de sua parte, pois a fraude teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Alega que a autora, por "nítida desídia", acessou um
link
malicioso fora da plataforma, comprometendo suas credenciais de acesso, e que a operação foi realizada a partir do aparelho e IP habituais da consumidora, sem indícios de irregularidade que pudessem ser detectados pelo sistema de segurança. Sustenta que a autora não apresentou provas da conversa com o fraudador e que a cronologia dos eventos, de acordo com um documento juntado ao recurso (Cédula de Crédito Bancário), mostra que o empréstimo foi contratado antes do horário que a autora alegou ter clicado no
link
. Argumenta que a fraude se enquadra como fortuito externo, quebrando o nexo causal e afastando sua responsabilidade objetiva. Por fim, aduz a inexistência de danos morais a serem indenizados, requerendo subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado em danos morais seja diminuído e, ainda, que a correção monetária se dê a partir da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade da recorrente diante o fato gerador do litígio, qual seja, o acesso de terceiros não autorizados pela autora, ora recorrida, em sua conta bancárias, através de aplicativo da instituição financeira, pelo qual fizeram empréstimo no valor de R$ 7.499,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais), bem como foram realizadas transações não autorizadas após a liberação do valor do empréstimo.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade dos bancos réus, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas instituições bancárias recorrentes. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

É possível perceber que as operações efetuadas foram em valores muito altos e atípicos da autora, demonstrando, para além da intenção fraudulenta do fraudador, a clara falha na segurança do aplicativo, pelo que a instituição financeira só se deu conta do golpe depois do ocorrido.

Neste contexto, não há dúvidas de que a
insuficiência de segurança do sistema bancário da requerida, contribuiu para a ocorrência da fraude.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra clientes da requerida exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Não parece crível que os bancos não possuam mecanismos internos que impeçam a movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor).

Deve-se considerar, também, que diversos outros mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para a realização de contratações e transferências de vultuosas quantias.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES EFETUADAS POR MEIO DE APLICATIVO QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A realização de transações fora do perfil da parte autora, praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas. Cabe à instituição financeira promover meios de segurança compatíveis com os serviços ofertados, assegurando a confiabilidade no serviço posto à disposição do mercado consumidor
. A realização de descontos indevidos na conta do autor enseja dano de ordem moral. A quantificação do montante indenizatório a título de danos morais deve considerar não apenas a finalidade de reparação ao ofendido, mas a gravidade da lesão, repercussão, grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e capacidade econômica das partes. Se o valor da indenização fixado na sentença atende aos mencionados parâmetros, não há que se falar em redução. (TJMG; APCV 5002590-48.2021.8.13.0693; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 08/02/2023; DJEMG 08/02/2023) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. O apelante não pode recorrer à instância recursal para alcançar posição processual que afirma mais favorável a seu interesse se não houve dita condenação na sentença.

2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

3.O art. 17 do CPC preconiza que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade."

3.1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida, serem, respectivamente, titulares, ativo e passivo, da obrigação de direito material em juízo.

3.2. De acordo com a teoria da asserção, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, a verificação quanto à correlação entre o fato alegado e a realidade constatada, com a respectiva ressonância no ordenamento positivo e seus efeitos no plano da solução dos confrontos intersubjetivos.

3.3. À luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandada. Preliminares rejeitadas.

4. A relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira, deve ser analisada à luz do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição bancária comprovar que o serviço foi corretamente prestado, por ser prova de difícil produção para a parte autora demonstrar a falha alegada no sistema de segurança para acesso à conta pelo aplicativo.

5.
Estando evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco que deixou de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de sua cliente, ao não bloquear as transações realizadas seguidamente em valores vultosos, completamente fora do perfil da consumidora, configura-se fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479 - STJ)
.

6.
Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição financeira a subsunção do artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora

7. Cabível, portanto, a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora e a indenização por danos morais.

8. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ.

8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.

8.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1437785, 07252871720218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator Designado:CARMEN BITTENCOURT 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2.
O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
. 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022) (g.n.)

No entanto, a narrativa dos fatos se amolda a um golpe muito utilizado, o
vishing
(
voice
+
phishing
), que ocorre quando os golpistas se passam por um funcionário do banco ou da central de atendimento, de modo a extrair da vítima dados bancários e/ou induzi-lo a vulnerar a segurança de sua conta bancária.

No caso em tela, portanto, os golpistas se utilizaram de uma falsa central de atendimento para induzir a recorrida a realizar uma série de procedimentos, para que, assim, pudessem obter os dados necessários para a vulneração da segurança da cliente. Assim, através de engenharia social, tiveram sucesso em fazer as transações para contas de terceiros, sem que a vítima tivesse conhecimento.

Com isso, mesmo que sem intenção, nota-se que a recorrida concorreu para o evento danoso, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando acerca de contatos maliciosos, inclusive alertando acerca de contatos que pedem dados e informações se passando por representantes. Mesmo assim, a recorrida, como cita na inicial (ID 15794735) e na reclamação realizada na plataforma da recorrente (ID 15794740 15794742), repassou informações solicitadas pelos golpistas e realizou o passo a passo indicado por esses, ultimando na invasão de sua conta, na realização de empréstimo e nas transferências desconhecidas.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui à eclosão do evento danoso (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação, vejamos:

A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor (STJ, REsp 287.849).

A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do dano material, assim, tendo em vista que o empréstimo realizado fora no valor de R$ R$ 7.499,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais), deverá a recorrida realizar o pagamento do valor de R$ 3.749,50 (três mil, setecentos e quarente e nove reais e cinquenta centavos), que poderão ser pagos de forma parcelada, conforme foi contratado, ou ainda, se o banco concordar, de forma mais vantajosa ao consumidor. Ademais, s
obre o referido valor, não há falar na incidência de taxas, juros, correção monetária ou qualquer outro valor, dado que não pode o banco lucrar com o infortúnio que também contribuiu.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança,
tendo em vista que a recorrida concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a RECONHECER a culpa concorrente das partes para a ocorrência da fraude, e:

a)

RECONHECER
a autora como devedora do valor de
R$ 3.749,50 (três mil, setecentos e quarente e nove reais e cinquenta centavos),
que deverá ser pago de forma parcelada, conforme o contrato, ou ainda, se o banco concordar, de forma mais vantajosa ao consumidor, o referido valor não poderá sofrer a incidência de nenhuma outra quantia
;

b)

RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis, dada a constatação de culpa concorrente.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)